Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711892-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCEL PINHEIRO SALVI RECORRIDO: RENATA LOPES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Em 48 horas, traga, o recorrente, as GUIAS de custas referentes aos pagamentos de ID 26091653 e 26091654, a fim de se permitir a conferência de correlação deles com o presente processo, sob pena de se reputar o recurso deserto. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J